Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701931-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: GUILHERME CASTRO CABRAL SUSCITADO: JUIZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência inaugurado pelo 3o Juizado Especial Fazendário do DF (juízo suscitante) frente ao 4o Juizado Especial Fazendário do DF (juízo suscitado), em relação ao processo 0749008-16.2022.8.07.0016, distribuído inicialmente ao juízo suscitado, o qual teria declinado da competência ao juízo suscitante. O conflito foi sustentado nos seguintes termos, in verbis: [...] Chamo o feito à ordem. A parte autora requer na presente ação o pagamento de valores referentes a honorários advocatícios arbitrados por juízo deste Tribunal em processo criminal. Este feito foi distribuído originariamente 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência afirmando, basicamente, que o caso tem semelhança com o Processo Judicial no 0735088-72.2022.8.07.0016 em trâmite neste juizado, já que este também diz respeito ao pagamento de honorários arbitrados pelo juiz da causa, assim, haveria fracionamento de créditos em desfavor da Fazenda Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Todavia, verifico que o Processo de no 0735088-72.2022.8.07.0016 se refere ao fato da requerente ter sido nomeada para patrocinar defesa dativa do acusado JCO, em 22 de fevereiro de 2019 e foram arbitrados honorários pela 1a Turma Criminal no dia 21 de junho de 2022 (Processo Criminal no 0004538-05.2012.8.07.0011). Já o presente feito se baseia na nomeação da requerente para exercer defesa técnica de outro acusado (JMSO) no dia 05 de agosto de 2019 e os honorários foram arbitrados em 01 de setembro de 2022 pelo juízo a quo (Processo Criminal no 0001284-77.2019.8.07.0011). Assim, resta claro que as referidas ações se referem a nomeações distintas (ID 136402281 e ID 136646944 - pag. 66) e possuem acusados e juízos diferentes, sem qualquer correlação entre as defesas exercidas nos processos criminais indicados. Não se vê conexão entre os feitos que justifiquem distribuição por prevenção. Nesse sentido, entendo que os valores em questão são independentes entre si, dessa forma, o caso não configura fracionamento de crédito em desfavor da Fazenda Pública, vedado pelo artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência deste 3o Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento da demanda. Portanto, com fundamento nos artigos 66, inciso II; 951 e 953, inciso I, todos do CPC, SUSCITO conflito negativo de competência na presente ação. Na forma do inciso I do artigo 953 do CPC, atribuo à presente decisão força de ofício. Suspendo o curso do processo até o julgamento do conflito. [...] Recebo o conflito de competência (RITR, art. 19, I e artigos 106 e 107). Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicite-se a manifestação do juízo suscitado. Cumprida a diligência, ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito